Tribunal: TJMT
Processo: 1036699-84.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036699-84.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUZEMAR FATIMA LOPES SIQUEIRA - CPF: 344.400.201-78 (RECORRENTE), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL.
DANO MORAL. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA CORRENTE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO.
RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO APENAS O DO RECLAMANTE
.

1.
Nos
termos
da
jurisprudência
da
Turma

Recursal
, o
bloqueio

indevido
de valor
em

conta

corrente

configura

dano
moral
.

2.
O
quantum

indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
bem

como

a

extensão
da culpa e
do

dano
,

satisfazendo
o

caráter

compensatório

e
desincentivando
a

repetição
d
a
conduta

ilícita
.

Tendo
como
base esses
critérios
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 1.500,00
é
insuficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
merece
ser
majorada

para
R
$ 4.000,00
.

3.
Recursos

conhecidos
, mas
parcialmente

provido

apenas
o da
reclamante
.

4.
Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em

20%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1036699-84.2023.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrentes
:
EUZEMAR FATIMA LOPES SIQUEIRA e MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorridos
:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ e EUZEMAR FATIMA LOPES SIQUEIRA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

EUZEMAR FATIMA LOPES SIQUEIRA

ajuizou

reclamação

em
face de
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.
Noticiou
que: a)
foi

demandada

em

ação
de
execução
fiscal
ajuizada
pela
parte

reclamada
; b)
os

débitos

cobrados

naquela

ação

foram

objeto
de
uma

negociação
extrajudicial
realizada
entre as partes; c)
embora

estivesse
com o
pagamento
da
negociação

em

dia
,
não

foi

formalizado

pedido
de
suspensão
da
ação
de
execução
; d)
foi

realizado

bloqueio
de
valores

em

sua

conta

bancária
, de forma
indevida
,
deixando

seu

saldo

negativo
; e)
suportou

diversos

transtornos

em

razão
do
bloqueio

realizado

em

sua

conta
.
Requereu
,
em

sede
de
antecipação
de tutela, o
desbloqueio
dos
valores
e, no
mérito
, a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

materiais
e
morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a)
restou

comprovada
a
ocorrência
do
dano
,
bem

como
o
nexo
de
causalidade
entre o
evento
e a
ação
do
ente

público
; b)
houve

ato

ilícito
que
gera
o
dever
de
indenizar
, pois a
parte

reclamada

deixou
de
informar

ao

juízo da execução fiscal acerca do parcelamento do débito
,
culminando
no
bloqueio

indevido
de valor
na

conta

bancária
da
parte

reclamante
; c)
não

há
se
falar

em

danos

materiais
. Ao final,
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
, no valor de R$ 1.500,00.

A
parte

reclamante
,
em

seu

Recurso

Inominado
,

sustentou
que o valor da
indenização

por

danos

morais
é
ínfimo
e
comporta

majoração
.

A
parte

reclamada
,
em

seu

Recurso

Inominado
,

sustentou
que
não

há
se
falar

em

nexo
causal entre
sua

conduta
e o
alegado

dano
moral
sofrido
pela
parte

reclamante
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.
Alternativamente
,
requereu
a
redução
do
quantum

indenizatório
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ, com o
objetivo
de
não
ser dado
provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamante
. A
parte

reclamante
,
embora

intimada
(ID 254716323/PJe2),
não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Dano moral. Bloqueio indevido de conta corrente.

Segundo a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
, o
bloqueio

indevido
de valor
em

conta

corrente

caracteriza

dano
moral:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA -RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Comprovado
o
bloqueio
de
conta
de forma
indevida
,
caracteriza
-se
falha

na

prestação
do
serviço
, do que
decorre
o
dever
de
indenizar

os

danos

morais

pleiteados

na

inicial
. 2. A
falha

na

prestação
do
serviço
e a
tentativa

frustrada
de
solução

administrativa

são

suficientes
para
gerar

dano
moral in
re

ipsa
. 3. Com
relação

ao
valor
indenizatório
a
título
de
danos

morais
,
tenho
que a
quantia

arbitrada

na

sentença

deve
ser
mantida
, pois se
mostra

adequada

ao

caso

concreto
,
estando

em

conformidade
com
os

princípios
da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
,
servindo
para
compensar
o
reclamante

pelos

transtornos

sofridos
,
sem

lhe

causar

enriquecimento

ilícito
. 4.
Demonstrada
a
falha

na

prestação
de
serviço
,
a

obrigação
de
fazer

determinada

na

sentença

deve
ser
mantida
. 5.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (N.U 1051018-57.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 02/05/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM RESTITUIÇÃO DE VALORES RETIDOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA- BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA E VALORES - AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. Dessa forma,
comprovado
o
bloqueio
de
conta
de forma
indevida
,
caracteriza
-se
falha

na

prestação
do
serviço
, do que
decorre
o
dever
de
indenizar

os

danos

morais

pleiteados

na

inicial
. 5. A
falha

na

prestação
do
serviço
e
a

ausência
de
comunicação

prévia

são

suficientes
para
gerar

dano
moral in
re

ipsa
. (...) (N.U 1044584-18.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/11/2024,
publicado
no DJE 07/11/2024)

No
caso

concreto
, a
parte

reclamante

havia

formalizado

negociação
com a
parte

reclamada
(ID 254716669/PJe2)
quando

teve

valores

em

sua

conta

indevidamente

bloqueados
,
fazendo
com que
ela

ficasse
com
saldo

negativo
(ID 254716678/PJe2), o que é
suficiente
para
configurar
o
dano
moral.

Importa mencionar que era incumbência da parte reclamada, credora na ação de execução fiscal, informar ao juízo que o valor perseguido naquela ação havia sido objeto de negociação extrajudicial entre as partes.

Não
tendo
ela

sido

diligente
,
permitindo
que a
ação

tramitasse

normalmente
,
mesmo

após

ter

recebido

seu

crédito

por
outros
meios
,
não

há

como

afastar
o
dever
de
indenizar
,
diante
do
dano

sofrido
pela
parte

reclamante
.

Portanto
, é
devida

a

indenização

postulada
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum

indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade,
conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o bloqueio indevido de valores na conta bancária da parte reclamante, fazendo com que ela ficasse com saldo negativo
, tenho que o valor arbitrado na sentença (
R$ 1.500,00
) mostra-se reduzido e deve ser majorado para
R$ 4.000,00.

Esta

quantia

certamente

satisfaz

ao

caráter

compensatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
e
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

(N.U 1013000-24.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/02/2025,
publicado
no DJE 21/02/2025, N.U 1044584-18.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/11/2024,
publicado
no DJE 07/11/2024, N.U 1051018-57.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 02/05/2024).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

dos
recursos
e:

a)
nego

provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamada
,
e;

b)
dou

parcial

provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamante
,
para
majorar
o valor da
indenização

por

danos

morais

para R
$
4.000,00
(
quatro
mil reais),
mantendo
, no
mais
, a
sentença
do
juízo

a quo
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236). Nos
termos
dos
arts
. 55 da Lei
no
9.099/95 e
85, §§ 2o e 3o do CPC,
e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a Fazenda Pública (
parte

recorrente
)
ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
fixados

em

20%

sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025